Tribunal: TJES
Processo: 5000227-79.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-79.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. APLICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de CPF ou CNPJ do executado, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução CNJ nº 617/2025. O apelante sustenta que a exigência de CPF/CNPJ não possui respaldo legal na Lei nº 6.830/1980 (LEF), e que a Resolução extrapola seu caráter normativo ao impor obrigação não prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de CPF ou CNPJ do executado justifica a extinção da execução fiscal com base em resolução administrativa do CNJ; (ii) definir se a extinção do feito, sem prévia intimação da parte para suprir a ausência de dado cadastral, configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 617/2025, ao prever a extinção da execução fiscal sem indicação de CPF/CNPJ, não pode se sobrepor à Lei nº 6.830/1980, norma especial que não exige tais dados como requisito para a petição inicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.450.819-AM e 1.455.091/AM (Tema 876), fixou a tese de que a ausência de CPF ou RG não justifica o indeferimento da petição inicial na execução fiscal, entendimento consolidado na Súmula 558 do STJ.

5. A exigência administrativa, embora voltada à eficiência, não pode impedir o prosseguimento da execução fiscal quando já houver elementos suficientes para identificação e citação do devedor.

6. No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao Município a correção do vício formal, o que viola o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC.

7. O valor executado não foi analisado em relação ao limite mínimo fixado pela legislação municipal (Lei Municipal nº 4.092/2015), o que impede a extinção automática do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado não constitui, por si só, fundamento idôneo para extinção da execução fiscal, à luz da Lei nº 6.830/1980.

2. A Resolução CNJ nº 617/2025 não pode inovar o ordenamento jurídico ao criar requisito não previsto em lei.

3. É vedado ao juízo extinguir o processo por vício formal sem oportunizar à parte a sua correção, sob pena de violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Lei Municipal nº 4.092/2015, art. 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 1.450.819-AM e REsp nº 1.455.091-AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014 (Tema 876); STJ, Súmula 558; TJ-SP, Apelação Cível nº 0537611-79.2014.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, j. 23.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000227-79.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

APELADO: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, em razão da Sentença (ID 15837453) proferida nos autos da ação d
a
Execução Fiscal, ajuizada em face de
FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial.

Em suas razões recursais (ID 15837454) alega o Apelante, em síntese: I) a ausência de previsão legal do CPF ou CNPJ como requisito essencial na Execução Fiscal, pois a Lei nº 6.830/1980 (LEF) não exige tal dado; II) a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução do CNJ nº 617/2025 por inovar o ordenamento jurídico e extrapolar o poder regulamentar,
indo de encontro à tese definida no Tema 876, do STJ
; III) a violação do princípio da eficiência e do interesse público na recuperação do crédito tributário; IV) a violação à hierarquia das normas e ao Estado Democrático de Direito.

Decisão manifestando Juízo negativo de retratação (ID 15837456).

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta "inexistência de CPF/CNPJ da parte executada",
nos termos da
Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025.

A sentença impugnada concluiu que o prosseguimento do feito estava prejudicado pela falta de indicação do CPF/CNPJ do executado, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
ao
fundamento
de que
a nova redação do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, determina a extinção de execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ do executado em qualquer fase do processo.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia reside na aplicação da Resolução CNJ nº 617/2025, que impõe a extinção de execuções fiscais sem a indicação do CPF/CNPJ do executado, em detrimento da legislação especial que rege a matéria, a Lei de Execuções Fiscais (LEF).

A sentença recorrida adotou
as considerações formuladas pelo Conselho Nacional de Justiça
, desconsiderando a possibilidade de a Fazenda Pública suprir a ausência do dado cadastral.

A
referida resolução assim dispõe em seu artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025,
in verbis
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela

ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Muito embora a norma administrativa estabeleça diretriz destinada à racionalização da tramitação das execuções fiscais com reduzida perspectiva de êxito, a sua aplicação exige a análise concreta acerca da viabilidade e da regularidade do respectivo feito.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.450.819-AM e 1.455.091/AM, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 876
) fixou a tese de que: “
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG da parte executada (pessoa física) visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06
”.

Referido entendimento encontra-se consolidado

na
Súmula 558 do STJ estabelece que “
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
”.

O precedente
firmado pelo STJ concluiu
que a exigência de CPF/CNPJ, embora útil, não pode ser obstáculo ao prosseguimento da execução se a identificação do devedor e seu endereço já forem suficientes para a citação,
especialmente quando o valor executado for superior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou ao mínimo legal estabelecido pela legislação do ente da federação,
o que no Município de
Guaçuí
foi fixado pela
Lei Municipal nº 4.092/2015
, cujo artigo 3º autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos superiores a 200 (duzentas) UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí).

Na espécie,
a presente execução fiscal, ajuizada em
26.03.2019
, busca a satisfação do crédito com valor histórico de R$ 7.225,62 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos),
não tendo sido analisada sua adequação à legislação municipal.

Ademais, verifico que, no caso dos autos, a

decisão de extinção do feito por ausência de dados cadastrais,
foi proferida
sem oportunizar a sua correção,
violando o princípio da vedação à decisão surpresa
.

Corroborando tal entendimento, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Sorocaba contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal por ausência de qualificação do devedor, extinguindo o feito com base no artigo 485, inciso I, do CPC, em razão da Resolução CNJ nº 617/2025. A apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido intimada para emendar a petição inicial e requer o prosseguimento da execução fiscal .

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de qualificação completa do devedor justifica o indeferimento da petição inicial de execução fiscal, considerando a Resolução CNJ nº 617/2025 e a jurisprudência do STJ.

III . Razões de Decidir

3. Constatou-se que a exequente foi intimada para suprir a ausência de qualificação do devedor, mas os dados essenciais já constavam nos autos, incluindo citação postal válida.

4.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 558 e no Tema 876, estabelece que a falta de CPF ou RG não é motivo para indeferimento da petição inicial em execuções fiscais, prevalecendo a especialidade da Lei nº 6.830/80.

5.
O valor da causa é superior a R$ 10.000,00, o que, por si só, afasta a aplicação da diretriz de extinção prevista no artigo 1º-A da Resolução CNJ 547/2024.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da execução fiscal .

(TJ-SP - Apelação Cível: 05376117920148260602 Sorocaba, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 23/07/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2025)

Deste modo, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal, divergiu do entendimento pacificado do STJ,
além de violar
princípio
vedação à decisão
surpresa, o que impõe a reforma do julgado para que o processo retome seu curso normal
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões